Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMEDIATA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE INJEÇÃO INTRAVÍTEO E VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, ÓLEO DE SILICONE E ENDOLASER. NÃO DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À IMEDIATA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, SEM PREJUÍZO DE MELHOR ANÁLISE, CASO APRESENTADORELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO A ESPECIFICAR OS RISCOS IMEDIATOS À PACIENTE E A JUSTIFICAR A NÃO OBSERVÂNCIA DA “LISTA DE ESPERA” ELABORADA DE ACORDO COM CRITÉRIOS TÉCNICOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0752126-97.2022.8.07.0016 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à imediata disponibilização de “procedimento cirúrgico de injeção intravítreo e vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono, óleo de silicone e endolaser”.

II. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta que “é portadora de retinopatia diabética (CID 10 – H36.0), descolamentos e defeitos da retina (CID 10 – H33), transtornos de humor vítreo (CID 10 – H43) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico pleiteado”, sendo que “não foi informada nenhuma previsão ou agendamento para o fornecimento dos procedimentos à agravante e está sob o risco de sequelas permanentes sem o tratamento”.

III. Postula a reforma da decisão, para a concessão da medida de urgência consistente na realização do procedimento no prazo máximo de dez dias, “em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”.

IV. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta e excepcional intervenção do Poder Judiciário na ordem administrativa do sistema de saúde local.

V. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, não prescinde de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.

VI. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.

VII. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes.

VIII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria nessa situação.

IX. De início é de se registrar que a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde.

X. O relatório médico (oftalmologista), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos pretendidos procedimentos cirúrgicos.

XI. Além disso, o Distrito Federal, em contestação, colaciona expediente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, a informar que: [...] Na presente data, constam na fila do grupo CE-RETINA: 1824 solicitações pendentes, sendo 983 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 800 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 16 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2; e 25 solicitações com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês 07/2020.

XII. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila.

XIII. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de melhor análise, caso apresentado relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos (eventual emergência) à paciente e a justificar a não observância da “lista de espera” (pacientes com a mesma classificação de prioridade – ou mais grave – e inscritos anteriormente) elaborada de acordo com critérios técnicos.

XIV. No mais, o processo originário já se encontra concluso para julgamento, ocasião em que poderão ser detidamente analisadas as provas e alegações de parte a parte (em juízo de cognição exauriente e sem prejuízo da concessão de medida de urgência, a critério do douto juízo sentenciante, caso constatados os requisitos para tanto), sem que se evidencie o risco de demora desarrazoada ao provimento jurisdicional (ação ajuizada em 27.9.2022).

XV. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.